Tribunal: TJES
Processo: 5009013-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009013-02.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIMARA DOS SANTOS DIAS
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009013-02.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCIMARA DOS SANTOS DIAS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ QUE PERMANECEU
FORAGIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE IDADE.
IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Lucimara dos Santos Dias, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, alegando constrangimento ilegal na decretação e manutenção de prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade no decreto de prisão, ocorrido mais de dois anos após o fato criminoso, e pleiteia a liberdade da paciente, ou, subsidiariamente, a conversão da prisão em domiciliar, em razão de ser mãe solo de criança em fase de amamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e suposto constrangimento ilegal; e (ii) analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de uma criança menor de 12 anos, à luz do art. 318-A do CPP e do precedente do STF no HC coletivo que beneficia gestantes e mães de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal da paciente, que inclui condenação anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de envolvimento em ato infracional análogo ao mesmo crime.

O fato de a paciente ter permanecido foragida por mais de 1 ano e 8 meses revela a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, o que torna a medida extrema necessária para assegurar o andamento processual e a efetividade da execução penal.

A mudança de endereço da paciente sem a devida comunicação ao juízo configura uma tentativa de obstruir o curso do processo, caracterizando descumprimento do dever de cooperação com o Poder Judiciário, reforçando a necessidade da prisão preventiva.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, embora a paciente seja mãe de uma criança menor de idade, a existência de condenação anterior por tráfico de drogas e o histórico de evasão configuram situações excepcionais que afastam a aplicação automática do benefício previsto no art. 318-A do CPP, conforme entendimento do STF no julgamento do HC n. 143.641/SP.

Ademais, a criança se encontra sob os cuidados da avó materna, e não há comprovação de que a presença da mãe seja imprescindível para o bem-estar do menor, o que também inviabiliza a concessão de prisão domiciliar, considerando a proteção integral e a situação fática apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva requer fundamentação idônea e se justifica para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, especialmente quando há risco concreto de reiteração delitiva e evidências de tentativa de obstrução do processo.

A ausência de contemporaneidade no decreto de prisão não configura, por si só, ilegalidade quando há circunstâncias supervenientes que indicam a necessidade de manutenção da medida para assegurar a ordem pública.

A concessão de prisão domiciliar para mãe de criança menor, prevista no art. 318-A do CPP, pode ser afastada em situações excepcionais, tais como histórico criminal de crimes graves e tentativa de evasão da aplicação da lei penal, quando comprovado que o menor está sob cuidados adequados de outra pessoa responsável.

A presença de responsáveis aptos a cuidar do menor pode afastar a alegação de imprescindibilidade da genitora para fins de concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 318-A; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; art. 35, caput; art. 40, inciso III; CP, arts. 29 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 09/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
LUCIMARA DOS SANTOS DIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, que fora expedido mandado de prisão em desfavor da paciente em 04/10/2022, sendo este cumprido em 28 de junho do corrente ano.

Alega, todavia, a ausência de fundamentação idônea para manutenção da medida cautelar, mormente pela ausência de contemporaneidade do decreto constritivo, já que passados mais de 02 (dois) anos desde o cometimento do suposto fato criminoso, sem registro de ocorrência de qualquer fato que demonstrasse a periculosidade da paciente.

Somado a isso, sustenta a existência de fato novo em relação à coacta, tratando-se de mãe de uma criança com pouco mais de 01 (um) ano, em fase de amamentação e que necessita dos cuidados da genitora, que é mãe solo.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posta, a paciente, em liberdade.

Subsidiariamente, pela conversão de seu cárcere em prisão domiciliar.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 9458103
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 9481039
.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem
(id nº 9526361).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

Vitória,21 de agosto de 2024

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(PRESIDENTE):-

Convido o doutor George Patrick Tosta de Oliveira, para a sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA:

Boa tarde. Saúdo o ilustre Presidente dessa sessão, o nobre Relator Fernando Zardini Antônio, Desembargadores Rachel Durão Correia Lima, Eder Pontes da Silva, o douto Procurador de Justiça, aos serventuários de Justiça, aos colegas advogados que aqui nos acompanham, e a todos os presentes.

Nobres julgadores, aqui a defesa vem requerer e sustentar a concessão em um primeiro momento, para que se faça vigorar o Habeas Corpus coletivo 143-641 do STF, onde permitiu a liberdade ou a prisão domiciliar das mães, daquelas mulheres responsáveis por filhos menores de 12 anos, ou doentes, e com alguns requisitos, que o crime não tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça, e também não tenha sido cometido contra seus descendentes, no caso, seus filhos.

A presente ação, nobres Magistrados, não foi julgado a liminar. Acredito que o Desembargador Relator, viu a necessidade de um aprofundamento no que estava contido. Então, o processo em si Excelências, é bem confuso, porque inicialmente parte de uma ação de um flagrante, onde na Delegacia, a paciente aqui, a Lucimara, ela foi liberada, não assinou nenhum termo, ou seja, o Delegado que estava próximo das provas colhidas, ele não viu nenhum crime praticado por ela. E quanto ao Daniel, que era o segundo que foi preso naquele momento, o Delegado entendeu ter sido posse para uso. E ali deu seguimento ao rito, e até então foi ofertado ao Daniel, apenas ao Daniel, a transação penal.

E falo isso, nobres julgadores, porque se naquela oportunidade o Daniel tivesse sido localizado, e tivesse aceitado as condições, o processo jamais existiria. Porém ele não foi localizado, e na mudança para outro Promotor de Justiça para poder tentar localizar, o Promotor já entendeu que ali teria um crime. Então já ofertou a denúncia do artigo 33, e trouxe a paciente também como se tivesse associado ao tráfico de drogas, e pediu a prisão preventiva, anos depois da data dos fatos. E o Juiz, ao receber essa denúncia, já decretou a prisão preventiva de plano. Até aí tudo bem.

Houve a tentativa de intimação, porque é um dos requisitos onde uma Magistrada, agora quando foi feito o pedido da revogação de preventiva, ela colocou como se a minha cliente estivesse foragida há mais de três anos, se não me engano, e que não merecia ter.

E aí eu vi a dúvida e que fiquei aflito, porque era um processo que sequer minha cliente sabia da existência.

Eu como advogado lá na Delegacia de Polícia que acompanhei, sequer também fui informado pelo Magistrado, ou intimado para tentar localizá-la. Porque em nenhum momento minha cliente fugiu, se refutou de responder qualquer processo penal. Simplesmente ela mudou de residência, onde morava com a mãe, e foi morar próxima, e de lá teve sua vida normal, trabalho lícito, honesto, carteira assinada.

Parou de trabalhar por conta do filho, ela engravidou, teve um filho, ela parou de trabalhar. E a verdade é tanta, que ela não quis se refutar, que quando foi cumprir o mandado de prisão, ela estava em casa.

E a gente fica na dúvida: para prender, foi rápido; mas para tentar localizá-la, para poder, pelo menos, informar que ela tinha um processo contra si, não.

E nessa aplicação, se for bem olhar, Excelências, não tem... Como é que eu vou falar? Não tem essa necessidade, - uma, pelo tempo do fato e o tempo da prisão, do pedido da prisão dela, - e o outro, que agora eu venho pedir, é justamente porque ela tem um filho menor, uma criança que hoje está com um ano e sete meses.

E quando iria ter o julgamento aqui virtual Relator Zardini, eu recebi da avó que está cuidando da criança um documento que o acompanhamento médico que ele estava fazendo, o médico relatou que a criança está passando por dificuldades. Não está abaixo do peso, porém, não consegue ganhar peso, o que está dificultando para ele, porque ele está numa fase lactante. Então, o médico relatou a dificuldade que a criança está tendo pela falta da mãe, choros.

E eu falo isso, Excelências, a gente como advogado que está mais próximo da família, ou do seio familiar, particularmente presenciei essa necessidade da criança.

Então, Excelências, não quero me alongar, só quero fazer alusão a esse Habeas Corpus coletivo, e também ao que está descrito no artigo 318 do Código de Processo Penal, onde tem essa possibilidade de conceder uma prisão domiciliar.

A defesa aqui hoje não vem pensando na paciente, mas a defesa vem rogar pelo seu filho. Então, a prisão domiciliar, nós sabemos, é sabido, que não se trata de liberdade, mas que ela possa estar presa, para que possa cuidar, amamentar o seu filho infante, que passa por dificuldades, que se não conseguimos agora, vai ficar resquícios, tanto na saúde, quanto no crescimento e desenvolvimento psicossocial dessa criança.

Quanto aos demais casos que essa defesa vê que posteriormente a respeito desse processo, a defesa vai entrar com os recursos corretos, mas agora em questão de urgência, a defesa requer pela concessão da ordem, ou pela liberdade provisória, ou mais pela própria prisão domiciliar, ou qualquer medida cautelar diversa da prisão, para que possa cuidar da criança.

É o requerimento e agradeço a Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o doutor George Patrick Tosta de Oliveira, pela sua sustentação, e diante de algumas ponderações feitas por Sua Excelência, vou pedir o retorno dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
06/11/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de LUCIMARA DOS SANTOS DIAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, que fora expedido mandado de prisão em desfavor da paciente em 04/10/2022, sendo este cumprido em 28 de junho do corrente ano.

Alega, todavia, a ausência de fundamentação idônea para manutenção da medida cautelar, mormente pela ausência de contemporaneidade do decreto constritivo, já que passados mais de 02 (dois) anos desde o cometimento do suposto fato criminoso, sem registro de ocorrência de qualquer fato que demonstrasse a periculosidade da paciente.

Somado a isso, sustenta a existência de fato novo em relação à coacta, tratando-se de mãe de uma criança com pouco mais de 01 (um) ano, em fase de amamentação e que necessita dos cuidados da genitora, que é mãe solo.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posta, a paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela conversão de seu cárcere em prisão domiciliar.

Na sessão presencial do dia 09 de outubro de 2024, após sustentação oral do nobre advogado impetrante, solicitei o retorno dos autos para melhor apreciação dos apontamentos por ele invocados.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção da investigada.

No caso em apreço, em análise da ação penal originária, observo que a paciente foi denunciada pela suposta prática das condutas previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06 c/c artigo 29 e artigo 69, ambos do Código Penal.

Em atenção à decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva da coacta, proferida em 04 de outubro de 2022, noto que a imposição da medida extrema foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública diante do concreto risco de reiteração delitiva da suplicante, que “fora condenada, nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 0004100-79.2018.8.08.0030, pela prática, nas imediações de uma Creche Municipal, dos crimes descritos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal”, bem como “respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0057781-71.2012.8.08.0030, perante o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas”.

Somado a isso, cotejando a recente decisão proferida pela douta magistrada a quo, extraio que, além do risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva encontra-se pautada na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, uma vez que a paciente permaneceu foragida por mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, o que revela sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

No ponto, sustenta, o nobre advogado, que em momento algum houve a intenção da requerente de se furtar à aplicação da lei penal; que na verdade teria se mudado para próximo da residência de sua mãe sem saber da existência da ação penal de origem.

Nesse aspecto ressalto que o simples ato de mudar de endereço sem a devida comunicação ao juízo já configura, por si só, uma conduta que pode ser interpretada como uma tentativa de dificultar ou obstruir o curso do processo, de forma que a mera ausência de notificação ao juízo já é situação suficiente para se configurar descumprimento do dever de cooperação com o poder Judiciário.

Dadas essas circunstâncias concretas dos fatos apresentados, tenho que a prisão preventiva encontra-se idoneamente lastreada no artigo 312 do CPP, não constatando manifesta coação ilegal capaz de justificar a concessão da presente ordem.

Seguindo no feito, acerca da prisão domiciliar, o art. 318-A ao Código de Processo Penal determina que [a] prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; ou (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Em acréscimo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo a fim de garantir a prisão domiciliar às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Na hipótese, inobstante tratar-se a paciente de mãe de filho menor, conforme anteriormente delineado, possui, além da presente ação penal em trâmite, uma condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e respondeu a ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas que, aliadas ao fato de ter permanecido foragida por mais de 01 (um) ano, indicam a excepcionalidade da manutenção da medida.

Pontuo ainda que o menor, pelo que se extrai dos autos, não se encontra desamparado já que atualmente reside com sua avó materna e dela vem recebendo os devidos cuidados, situação que afasta a suscitada imprescindibilidade da requerente para prover os cuidados da criança.

Dessa forma, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009013-02.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCIMARA DOS SANTOS DIAS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
LUCIMARA DOS SANTOS DIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, que fora expedido mandado de prisão em desfavor da paciente em 04/10/2022, sendo este cumprido em 28 de junho do corrente ano.

Alega, todavia, a ausência de fundamentação idônea para manutenção da medida cautelar, mormente pela ausência de contemporaneidade do decreto constritivo, já que passados mais de 02 (dois) anos desde o cometimento do suposto fato criminoso, sem registro de ocorrência de qualquer fato que demonstrasse a periculosidade da paciente.

Somado a isso, sustenta a existência de fato novo em relação à coacta, tratando-se de mãe de uma criança com pouco mais de 01 (um) ano, em fase de amamentação e que necessita dos cuidados da genitora, que é mãe solo.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela

conversão de seu cárcere em prisão domiciliar.

Na sessão
presencial
do dia
09
de
outubro
de 2024, após sustentação oral do nobre advogado impetrante, solicitei o retorno dos autos para melhor apreciação
dos apontamentos por ele invocados.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção d
a
investigad
a
.

N
o caso em apreço, e
m
análise da ação penal originária
, observo que a paciente foi denunciada pela suposta prática das condutas previstas no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06 c/c artigo 29 e artigo 69, ambos do Código Penal.

Em atenção à decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva da coacta, proferida em 04 de outubro de 2022, noto que a imposição da medida extrema foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública diante do concreto risco de reiteração delitiva da suplicante, que
“fora condenada, nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 0004100-79.2018.8.08.0030, pela prática, nas imediações de uma Creche Municipal, dos crimes descritos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal”,
bem como
“respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0057781-71.2012.8.08.0030, perante o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas”
.

Somado a isso,
cotejando a
recente decisão proferida pela douta magistrada a quo, extraio que, além do risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva encontra-se pautada na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, uma vez que a paciente permaneceu foragida por mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, o que revela sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

No ponto, sustenta, o nobre advogado, que em momento algum houve a intenção da requerente de se furtar à aplicação da lei penal;
que na verdade
teria se mudado para próximo da residência de sua mãe sem saber da existência da ação penal de origem.

Nesse aspecto ressalto que o simples ato de mudar de endereço sem a devida comunicação ao juízo já configura, por si só, uma conduta que pode ser interpretada como uma tentativa de dificultar ou obstruir o curso do processo, de forma que a mera ausência de notificação
ao juízo já é situação suficiente para se configurar
descumprimento do dever de cooperação com o poder Judiciário.

Dadas essas circunstâncias concretas dos fatos apresentados,
tenho
que a prisão preventiva encontra-se idoneamente lastreada no artigo 312 do CPP, não constatando manifesta coação ilegal capaz de justificar
a concessão da presente ordem.

Seguindo no feito, ac
erca da prisão domiciliar, o art. 318-A ao Código de Processo Penal determina que [a] prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; ou (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Em acréscimo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu
habeas corpus
coletivo a fim de garantir a prisão domiciliar às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Na hipótese, inobstante tratar-se a paciente de mã
e
de filho menor, conforme anteriormente delineado, possui, além da presente ação penal em trâmite, uma condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e respondeu a ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas que, aliadas ao fato de ter permanecido foragida por mais de 01 (um) ano, indicam a excepcionalidade da manutenção da medida.

Pontuo ainda que o menor, pelo que se extrai dos autos, não se encontra desamparado
já que

atualmente reside
com sua avó materna e dela vem recebendo os devidos cuidados, situação que afasta a suscitada imprescindibilidade da requerente para prover os cuidados da criança.

Dessa forma
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.